Tribunal: TJMT
Processo: 1004049-16.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004049-16.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Espécies de Contratos, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), LEONARDO DE MORAIS CARVALHO - CPF: 968.201.011-04 (AGRAVANTE), RICARDO DE MORAES CARVALHO - CPF: 667.697.871-72 (AGRAVANTE), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), TRAVESSIA ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA - CNPJ: 26.264.237/0001-73 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ACIDEMANDO DE MORAES CARVALHO - CPF: 459.245.891-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA DE MORAIS - CPF: 157.554.281-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ELEACI MARIA DE MORAIS CAVALCANTE - CPF: 106.900.181-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MPB ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA. - CNPJ: 35.431.027/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I - CNPJ: 24.194.675/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO PEDRO ALEM - CPF: 258.571.788-78 (ADVOGADO), JOAO CARLOS DUARTE DE TOLEDO - CPF: 267.247.548-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL EM FACE DE COOBRIGADOS À EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUTONOMIA DAS GARANTIAS. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO PELA TOTALIDADE DO CRÉDITO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo de instrumento interposto contra decisão que permitiu o prosseguimento da execução movida em face dos coobrigados durante o cumprimento do plano de recuperação judicial da devedora principal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a suspensão da execução movida em face dos coobrigados enquanto perdurar o cumprimento do plano de recuperação judicial da devedora principal; e (ii) estabelecer se a execução poderia prosseguir apenas pelo valor que exceder o montante novado no âmbito da recuperação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados, conforme dispõe o art. 49, §1º, da Lei 11.101/2005 e a Súmula 581 do STJ.

4.

A novação dos créditos operada pela aprovação do plano de recuperação judicial atinge apenas o devedor em recuperação, não se estendendo aos coobrigados, fiadores ou avalistas, que permanecem responsáveis pela integralidade da dívida.

5.

As disposições do plano de recuperação judicial que prevejam a supressão de garantias ou suspensão das ações contra coobrigados são inoponíveis aos credores que não anuíram expressamente a essas condições.

6.

A autonomia da obrigação dos coobrigados e garantidores, especialmente em relação a avalistas e fiadores, impede que se limite a execução apenas ao valor excedente ao novado na recuperação judicial, conforme entendimento consolidado pelo STJ e reiteradamente reafirmado pelos Tribunais.

7.

A execução pode prosseguir regularmente contra os coobrigados pelo valor integral da dívida, sem necessidade de suspensão, sendo possível a comunicação posterior de eventual quitação parcial obtida na recuperação judicial para fins de abatimento do saldo devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento da execução movida contra coobrigados, fiadores e avalistas, que permanecem responsáveis pela integralidade da dívida garantida.

2.

A novação da dívida operada em favor da empresa em recuperação judicial não se estende aos coobrigados, que continuam obrigados ao pagamento do crédito original.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto
LEONARDO DE MORAIS CARVALHO
e
RICARDO DE MORAES CARVALHO
em face da decisão proferida pela 4ª Vara Cível de Rondonópolis/MT nos autos da Execução n. 0007785-91.2018.8.11.0004, promovida pela ora agravada
TRAVESSIA ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA
.

Os Agravantes afirmam que a Execução de origem foi movida pela Agravada enquanto cessionária do crédito do Banco do Brasil, em face dos devedores Acidemando de Moraes Carvalho e dos coobrigados Ricardo de Moraes Carvalho, Leonardo de Morais Carvalho, Maria Aparecida de Morais e Eleacy Maria de Moraes Cavalcante, fundada na Cédula de Crédito Bancário n. 40/04110-7, no valor de R$ 140.967,02 (cento e quarenta mil novecentos e sessenta e sete reais e dois centavos).

Alegam que ao serem citados informaram acerca de seu pedido de recuperação judicial, juntamente com Acidemando de Moraes Carvalho, cuja tutela cautelar havia sido deferida, de modo que pleitearam o sobrestamento de todos os atos de constrição, com a suspensão do feito até ulterior deliberação pelo Juízo Recuperacional.

Aduzem que sobreveio decisão registrando a concursalidade do crédito perseguido, a homologação do plano de soerguimento e a novação da dívida, tendo o Juízo a quo extinguindo o feito.

Contudo, após a oposição de embargos de declaração, a oitiva do Administrador Judicial, e a informação da existência de acórdão proferido por esta Câmara em face da homologação do plano de recuperação judicial dos Devedores (Agravo de Instrumento n. 0008807-53.2019.8.11.0004), o Magistrado acolheu os aclaratórios para permitir o prosseguimento da execução quanto aos coobrigados.

Apontam que opuseram embargos de declaração, tendo sido rejeitados pelo Juízo de primeiro grau.

Sustentam que é necessária a suspensão da execução em face dos Devedores solidários, pois foi consignado que o prosseguimento do feito quanto a elas seria sem qualquer limitação.

Argumentam que o Acórdão emanado no referido Agravo de Instrumento apontou a impossibilidade da extinção da execução em face dos coobrigados e sobre a impossibilidade de supressão de garantias, entretanto, o pedido formulado ao Juízo de origem diz respeito à suspensão do feito durante o prazo de cumprimento do plano de recuperação pelos devedores principais, tema este que não está subordinado ao julgado.

Explanam que o fundamento do pedido de suspensão do feito se extrai da cláusula do plano de recuperação judicial que previu, expressamente, tal medida, e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça permite
“sobrestar, durante a consecução do plano de recuperação judicial, a via executiva contra terceiros garantidores”.

Defendem que o prosseguimento da execução beneficiaria indevidamente o Credor em prejuízo dos demais credores arrolados na recuperação judicial, de maneira que é imprescindível a suspensão da execução em face das coobrigadas durante o prazo de cumprimento do plano de recuperação judicial pelos devedores principais.

Frisam que, caso não seja esse o entendimento acolhido, é necessária a limitação do valor da execução em face das Devedoras solidárias para que se impossibilite o prosseguimento da cobrança na totalidade do crédito, mas tão somente quanto ao valor que exceder o novado na recuperação judicial pelos devedores principais, conforme há diversos precedentes deste Tribunal.

Pontuam que estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo para sobrestar a decisão recorrida até a análise de mérito da pretensão recursal.

Assim, requerem:

1) Seja o presente Agravo de Instrumento recebido, atribuindo-lhe, liminarmente, o efeito suspensivo, para sobrestar as consequências de lesão grave e de difícil reparação provocadas pela Decisão objurgada; 2) Seja o Agravado intimado para, querendo, contrarrazoar este Recurso;

3) Seja, NO MÉRITO, dado PROVIMENTO ao presente recurso para REFORMAR a Decisão Agravada, a fim de:

a) determinar a suspensão da execução em face das coobrigadas durante o prazo de cumprimento do plano de recuperação judicial pelos devedores principais, nos termos da jurisprudência do STJ (REsp 1850287/SP);

b) subsidiariamente, determinar que o prosseguimento da execução em face das coobrigadas se limite ao montante que exceder o valor novado na recuperação judicial dos devedores principais, nos termos da jurisprudência deste TJMT (1004597-75.2024.8.11.0000, 00128062720138110003, 1021841-85.2022.8.11.0000 e 1018468-46.2022.8.11.0000);

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (id. 269514286).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso acostadas em id. 274558358.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da controvérsia diz respeito à possibilidade de reforma da decisão recorrida para que seja determinada a suspensão da Execução em face dos coobrigados durante o período de cumprimento do plano recuperacional e, subsidiariamente, o prosseguimento da ação apenas no montante que exceder o valor novado na recuperação judicial da Devedora principal.

Em que pese à insurgência recursal, o artigo 49, §1º da Lei 11.101/05,
“Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”.

No mesmo sentido, a Súmula 581 do STJ dispõe que
“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”.

Logo, a concessão da recuperação judicial do devedor principal não obsta o prosseguimento e nem induz à suspensão das ações e execuções ajuizadas em desfavor de terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral.

Inclusive, esta Câmara quando da análise do Agravo de Instrumento n. 1008838-29.2023.8.11.0000, interposto em face da decisão que homologou com ressalvas o plano de recuperação judicial do Grupo Monte Alegre (que inclui a Devedora principal), consignou expressamente a possibilidade de prosseguimento das execuções em face dos coobrigados e devedores solidários em geral, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE HOMOLOGOU O PLANO DE RECUPERAÇÃO SEM RESSALVAS – POSSIBILIDADE DE CONTROLE DE LEGALIDADE PELO JUDICIÁRIO – SUPRESSÃO DE GARANTIAS – VEDAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO CONTRA OS DEMAIS COOBRIGADOS – PRECEDENTES DO STJ – TEMA 885 - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. Embora a assembleia geral disponha de soberania, quanto às questões expressamente previstas na Lei nº. 11.101/2005, encontra limites em dispositivos também previstos na própria Lei. Sendo assim, é plenamente possível o controle judicial do acordo de novação dos créditos entre a devedora e seus credores, que como qualquer ato jurídico, além do acordo de vontades, exige-se a boa-fé e justiça contratual.
O art. 49, § 1º, da Lei n. 11.101/2005 estabelece que “os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”. É o entendimento do STJ de que a concessão da recuperação judicial a empresa coexecutada não suspende a execução em relação aos avalistas. Isso porque a novação do crédito não alcança o instituto do aval ou fiança, garantia pessoal e autônoma por meio da qual o garantidor compromete-se a pagar título de crédito nas mesmas condições do devedor.
Desse modo, conclui-se que, em que pese os efeitos da recuperação judicial
, nada impede que a execução continue em relação aos coobrigados, pois a suspensão das execuções previstas no art. 6º da Lei nº 11.101/2005 não lhes aproveita. Não há se falar na possibilidade de extinção das execuções em face dos sócios, coobrigados, avalistas e fiadores e nem de supressão das garantias, pois estes são coobrigados do título executivo extrajudicial, razão pela qual a eles não se estende as modificações feitas no plano de recuperação, mas tão somente aos recuperandos.
(...). (N.U 1008838-29.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023, Publicado no DJE 16/08/2023). (Destaquei).

Nesse contexto, ainda que as deliberações constantes do Plano de Recuperação Judicial consignam eventual supressão das garantias quanto aos coobrigados e devedores solidários ou mesmo que prevejam a suspensão das ações contra tais pessoas, não se mostra razoável que estas alcancem àqueles Credores que não anuíram com tal disposição, como é o caso da Agravada.

Nesse norte:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - IMPROCEDENCIA - APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO COM PREVISÃO DE SUPRESSÃO DAS GARANTIAS – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EM RELAÇÃO AOS COOBRIGADOS – TEMA 885 DO STJ–
SUPRESSÃO INOPONÍVEL AO CREDOR NÃO ADERENTE AO PLANO
– VERBA HONORÁRIA – MÍNIMO LEGAL – TEMA 1.076 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. 1. Segundo o Tema 885 do STJ julgado em recurso repetitivo, a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção das execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados (avalistas).
2. As deliberações constantes do plano de recuperação judicial, ainda que aprovados por sentença transitada em julgado, não podem afastar as consequências previstas no §1º do art. 49 da Lei n. 11.101/05, o qual prevê que os credores do(a) recuperando(a) conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, sendo a aprovação da supressão de garantias, reais ou fidejussórias, inoponível contra o credor que não anuiu ao plano de soerguimento. 3. Muito embora a aprovação do plano de recuperação da devedora principal implique novação do crédito exequendo, nos termos do caput do art.59 da Lei nº 11.101/2005, não impede que o credor prossiga na satisfação do crédito que sobejar ao valor novado, junto aos coobrigados.
Nesse diapasão, não há que se falar em risco de pagamento em duplicidade. (...). 6. Recurso desprovido. (N.U 1008409-73.2022.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2024, Publicado no DJE 20/11/2024). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – INDEFERIMENTO DA SUSPENSÃO DAS EXECUÇÕES QUE DECORRAM DE CRÉDITOS – AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO DO PROSSEGUIMENTO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES CONTRA OS COOBRIGADOS – COMPENSAÇÃO CRÉDITO – INVIABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. 1- “A Segunda Seção deste c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.333.349/SP, consolidou, nos moldes do art. 543-C do CPC/73, que ‘A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005".
3. No referido precedente, constou que o art. 61, § 2º, da Lei nº 11.101/2005, não poderia ser interpretado sem a análise do sistema recuperacional e que ‘muito embora o plano de recuperação judicial opere novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais ou fidejussórias são preservadas, circunstância que possibilita ao credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas em face de fiadores, avalistas ou coobrigados em geral’” (AgRg no AREsp 677.043/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 13/10/2017)
. 2- Nos termos da Súmula 581/STJ: “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”. 3 - Deve ser afastado o item 5.7 do plano, que estabeleceu a possibilidade de compensação de eventuais créditos havidos com seus credores. (TJ-MT 10160218520228110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 31/01/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2023). (Destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA DEVEDORA PRINCIPAL – EXTINÇÃO – INVIABILIDADE – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EM RELAÇÃO AOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS – LEGALIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções, tampouco induz a suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, já que a eles não se aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005, inexiste qualquer óbice ao prosseguimento da execução em face dos demais codevedores executados.
(TJ-MT 10399826820188110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 01/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/03/2023). (Destaquei).

Assim, não há que se falar em suspensão da Execução na forma pleiteada pelos Recorrentes.

No que concerne ao pedido de limitação do valor da execução, a pretensão também não merece prosperar.

Ainda que tenha ocorrido a novação da dívida em face da Recuperanda, isso não obsta o prosseguimento da Execução pelo valor integral em desfavor dos devedores solidários e coobrigados em geral.

Registra-se que o artigo 275 do Código Civil prevê que
“o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto”
.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. DEVEDOR PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO MOVIDA EM FACE DO AVALISTA. SUSPENSÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 581/STJ. AVAL. AUTONOMIA. NOVAÇÃO RECUPERACIONAL. EFEITOS. INAPLICABILIDADE AOS GARANTIDORES. MANUTENÇÃO DAS GARANTIAS E PRIVILÉGIOS. ART. 49, § 1º, E ART. 59, CAPUT, DA LEI 11.101/05.
AVALISTA. RESPONSABILIDADE. INTEGRALIDADE DA DÍVIDA GARANTIDA.
1. Execução ajuizada em 31/3/2011. Recurso especial interposto em 17/5/2023. Autos conclusos à Relatora em 19/12/2023. 2. O propósito recursal consiste em definir (I) se a execução movida contra o garantidor deve ser suspensa em razão da recuperação judicial do devedor principal e (ii) se o avalista da recuperanda responde pela integralidade da dívida garantida ou se deve ser considerado o deságio do crédito relacionado no quadro-geral de credores.3. A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória (Súmula 581/STJ) .4. "O aval é uma garantia pessoal, específica para títulos cambiais, do cumprimento da obrigação contida no título. Trata-se de declaração unilateral de vontade autônoma e formal. O avalista não se equipara à figura do devedor principal, nada obstante a solidariedade quanto à obrigação de pagar" (REsp 1 .560.576/ES, Terceira Turma, DJe 23/8/2016).5. Mediante a prestação do aval, o avalista contrai obrigação, de natureza solidária e autônoma, de efetuar o pagamento de valor materializado em título de crédito devido pelo avalizado. Em razão de sua autonomia, a existência, a validade e a eficácia do aval não estão ligadas à da obrigação avalizada. Assim, ainda que por algum motivo o credor esteja impedido de exercer sua pretensão em face do avalizado, a obrigação do avalista não será afetada. Da autonomia também decorre que eventuais situações que beneficiem o avalizado não se estendem ao avalista. 6. A Lei de Falência e Recuperação de Empresas prevê, de modo expresso, que os "Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso" (art. 49, § 1º). Já o art. 49, caput, do mesmo diploma legal estabelece que, sem prejuízo das garantias, o plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido.
7. Assim, não sendo os garantidores da dívida destinatários da novação operada a partir da homologação do plano de soerguimento do devedor principal, permanecem eles obrigados ao pagamento da integralidade da dívida, se e quando forem acionados pelo credor.
Doutrina. Precedente.8. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 2129985 SP 2023/0364257-6, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 18/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2024). (Destaquei).

Direito Empresarial e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Recuperação judicial. Coobrigados. Prosseguimento da execução. Totalidade do crédito. Possibilidade. (...). III. Razões de decidir 3. A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções contra devedores solidários, avalistas e fiadores, conforme entendimento consolidado pelo STJ na Súmula 581 e pelo Tema Repetitivo 885.
4. A autonomia da garantia prestada em favor do crédito exequendo permite que os coobrigados respondam integralmente pelo débito, sem restrições impostas pelo plano de recuperação judicial do devedor principal.
5. A decisão agravada contraria precedentes do STJ e do TJMT, que asseguram o direito do credor de executar os coobrigados pela totalidade do crédito, preservando-se a possibilidade de comunicar eventual quitação nos autos da recuperação judicial para evitar duplicidade de pagamento. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido.
Reformada a decisão agravada para permitir o prosseguimento da execução contra os coobrigados em relação à totalidade do crédito exequendo. Tese de julgamento: "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento da execução em desfavor de coobrigados, avalistas e fiadores pela totalidade do crédito, dada a autonomia das garantias prestadas."
(...). (N.U 1027151-04.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2025, Publicado no DJE 26/02/2025). (Destaquei).

RECURSO DE AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU A TUTELA RECURSAL – JULGAMENTO SIMULTÂNEO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO A QUO QUE INDEFERIU EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS - AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO EM RELAÇÃO AOS RECUPERANDOS – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO CONTRA OS DEMAIS COOBRIGADOS – PRECEDENTES DO STJ – TEMA 885 - DECISÕES MANTIDAS - AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDOS. (...). Nesse sentido, o art. 49, § 1º, da Lei n. 11.101/2005 estabelece que “os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”. Nesta trilha, andou bem a MMª Juíza a quo ao negar o efeito suspensivo aos Embargos à Execução, pois a recuperação judicial, prevista na Lei nº. 11.101/2005,
não atinge os direitos de crédito detidos em face de devedores solidários, fiadores e avalistas, conforme se extrai de seu artigo 49, § 1º. Por esta razão, o titular do direito de crédito pode se insurgir contra essas figuras integralmente.
Destarte é o entendimento do STJ de que a concessão da recuperação judicial a empresa coexecutada não suspende a execução em relação aos avalistas. Isso porque a novação do crédito não alcança o instituto do aval ou fiança, garantia pessoal e autônoma por meio da qual o garantidor compromete-se a pagar título de crédito nas mesmas condições do devedor. (...). (N.U 1016727-68.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 15/03/2023). (Destaquei).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DECISÃO QUE DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO SOBRE O SALDO DA DÍVIDA NOVADA – COOBRIGADOS AVALISTAS QUE DEVEM RESPONDER INTEGRALMENTE PELA DÍVIDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Na condição de avalistas, tanto os corréus da execução, quanto o excipiente, ora agravado, assumiram todas as obrigações da empresa em recuperação judicial, de forma solidária e integral, o que, portanto, mantém hígida a execução, independentemente da novação de parte do crédito no feito recuperacional.
(N.U 1009149-20.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023, Publicado no DJE 14/09/2023). (Destaquei).

Ademais, não há que se cogitar de qualquer relação de prejudicialidade entre a recuperação judicial e a ação de execução que justifique a suspensão desta última em relação aos devedores solidários. A execução poderá seguir regularmente contra o devedor solidário e caso a credora Exequente receba algum valor no âmbito da recuperação judicial, bastará informar nos autos da execução.

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025